Tribunal: STF
Processo: Rcl 39517
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº 1.121.633 – REPERCUSSÃO GERAL – SUSPENSÃO – INOBSERVÂNCIA NA ORIGEM – PEDIDO – PROCEDÊNCIA. 
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    São Martinho S.A. afirma haver a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0011444-42.2016.5.15.0029, desrespeitado o decidido no recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, relator ministro Gilmar Mendes.
    Narra figurar como ré em demanda na qual discutida a questão atinente à validade de norma coletiva por meio da qual pactuado o não pagamento, a empregados, de horas em deslocamento, em contrapartida ao estabelecimento de outras vantagens. Diz negada vigência ao acordo firmado, óptica chancelada pelo Tribunal reclamado em recurso ordinário. Declaratórios foram desprovidos, surgindo o alegado descompasso.
    Assinala que o ministro Gilmar Mendes, a partir do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou, em 28 de junho de 2019, a suspensão de todas as demandas em curso nas quais debatida a matéria.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário. Busca a confirmação da providência e a cassação do ato alusivo aos embargos.
    Vossa Excelência, em 13 de março de 2020, deferiu a medida acauteladora, determinando a suspensão da decisão prolatada pelo Tribunal Regional e da tramitação do processo até o desenlace do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633.
    O Tribunal, em informações, relata o histórico processual. Assevera que a norma coletiva em comento afronta o princípio da igualdade e a direito trabalhista.
    O interessado não apresentou contestação, conforme certidão de 21 de maio de 2020.
    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento da reclamação. Diz da utilização da medida como sucedâneo recursal. De modo sucessivo, manifesta-se pela procedência do pedido, evocando precedente do Supremo.
    2. A leitura dos acórdãos, do recurso ordinário e dos declaratórios, revela discussão sobre a validade de norma coletiva na qual afastado o pagamento de horas em deslocamento.
    A controvérsia envolve o tema da liberdade de negociação coletiva, objeto do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, julgado sob sistemática da repercussão geral. O Relator, ministro Gilmar Mendes, a partir do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou, em 28 de junho de 2019, a paralisação da tramitação de todas as causas pendentes, individuais ou coletivas, a versarem a matéria. Cumpre observar a determinação.
    Uma vez admitida a repercussão geral da matéria, o ministro Gilmar Mendes, relator do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, determinou, em 28 de junho de 2019, com fundamento no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, nos quais versada a aludida questão. Ao impedir a sequência do agravo de instrumento em recurso de revista, o Tribunal de origem acabou por desrespeitar o decidido no paradigma.
    3. Julgo procedente o pedido para cassar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, formalizada em 31 de janeiro do corrente, no processo nº 0011444-42.2016.5.15.0029, mantendo a suspensão desse último até o julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator